Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ÁREA COMUM, MURO, CONTROLE DE ACESSO E DE CONTRAPRESTAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. É incontroverso que o condomínio autor, localizado em área de parcelamento irregular, tem natureza jurídica de associação de moradores, inexistindo, a princípio, vedação legal à cobrança de taxas de manutenção e/ou melhorias realizadas no interesse dos possuidores/detentores das unidades que o integram.
3. A jurisprudência considera inadmissível que eventual beneficiário da execução de tarefas que a todos os condôminos aproveitam não assuma qualquer dos condôminos o dever correlato de pagar a devida contraprestação pecuniária pelos serviços a eles disponibilizados e que admiti-lo daria ensejo a ilícito enriquecimento do possuidor de fração em condomínio de fato.
4. No caso, o imóvel em questão está localizado em área particular, sem controle de acesso ou muro, inexistindo qualquer contraprestação ou comprovação da destinação dos valores arrecadados, além de os serviços públicos como a limpeza e conservação das vias serem realizados pelo SLU, fatos que afastam a obrigação de pagamento de taxa condominial.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.